Tribunal: TJDFT
Processo: 0742439-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742439-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLEUZILENE ALVES DOS SANTOS REU: GILVAN GOMES DE SOUZA AGUIAR D E S P A C H O Vistos, etc., Em razão das partes não terem outras provas a serem produzidas, venham os MEMORIAIS no prazo de 15(quinze) dias. Após conclusos para prosseguimento e julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator